Tribunal: STF
Processo: RE 90325
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
Aplicação, feita em revisão criminal,  de lei nova mais
benigna a fato julgado por sentença condenatória irrecorrivel.  Falta
de prequestionamento das questões relativas a inadequação da  revisão
criminal, bem como da competência para a aplicação da lei  nova  mais
benigna (sumulas 282 e 356).  Precedentes  do  Plenário  do  STF  (RE
88.728). Recurso extraordinário não conhecido.